Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-69.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME – INJÚRIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ANIMUS INJURIANDI NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. A recorrente imputou à querelada a prática do crime de injúria, alegando ofensas proferidas durante ligação telefônica, com testemunha presencial e confissão da querelada em sede policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se os xingamentos proferidos pela querelada configuram o crime de injúria ou se foram manifestações decorrentes de desentendimento pessoal, sem dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A justa causa para a ação penal exige a presença de elementos mínimos que indiquem a tipicidade da conduta.
2. Os crimes contra a honra exigem dolo específico, consubstanciado no animus injuriandi.
3. A conduta da querelada foi praticada em contexto de forte perturbação emocional, sem intenção deliberada de ofender.
4. A jurisprudência reconhece que manifestações proferidas em momentos de descontrole emocional não configuram injúria, por ausência de animus injuriandi.
5. O direito penal é a última instância para resolução de conflitos, sendo incabível sua aplicação quando ausente o dolo específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A configuração do crime de injúria exige a demonstração do animus injuriandi, sendo insuficiente a mera manifestação ofensiva em contexto de desentendimento pessoal e emocional. A ausência de justa causa impõe a rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
Dispositivos legais citados:
Art. 395, III, do Código de Processo Penal; Art. 140 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Apn. 390/DF, Rel. Min. Félix Fischer, j. 21.03.2012, DJe 03.04.2012; TJDFT, Acórdão 1741636, 0710833-61.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/08/2023, DJE 23/08/2023.